Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707339-45.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUDITE DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29198792) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de JUDITE DA SILVA, ante Acórdão (ID 28617687) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, JUDITE DA SILVA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2021 17:43:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador